Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal contra acórdão que, por maioria, concedeu a ordem de injunção para reconhecer a mora do legislador ordinário quanto ao dever de regulamentar o artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal e, tendo em vista sua inércia em legislar a despeito das ordens concedidas em impetrações anteriores, prontamente assegurar ao Impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, relativa ao pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, tendo como balizas os ditames da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão, decorrente da inobservância da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, da inexistência de mora legislativa porquanto não há lei federal prévia traçando as normas gerais sobre a matéria, e da inaplicabilidade da Lei Complementar n. 51/1985 ao caso concreto; e (ii) contradição, ante a conclusão de que o artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal previu a implementação obrigatória de regras específicas para a aposentadoria voluntária em caráter especial aos agentes socioeducativos dos Estados e do Distrito Federal, quando, na verdade, se trata de matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para se conceder a ordem injuntiva, reconhecendo a mora do legislador ordinário na concretização do direito assegurado no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, e determinando a análise da situação fática do embargado pela autoridade administrativa à luz das balizas previstas na Lei Complementar n. 51/1985, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e deve ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.